Tribunal: TJDFT
Processo: 0009191-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009191-41.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIER VEICULOS LTDA RECORRIDA: FRANCISCA FONSECA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o). DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO PONTUADO PELO LEGISLADOR. PREÇO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO PRODUTO DURÁVEL. ABATIMENTO NO IMPORTE A SER REPETIDO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COMPREENSÃO DO DISPÊNDIO COM LOCOMOÇÃO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL AFETANDO A ADQUIRENTE. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. TRATAMENTO DESCONFORME COM AS OBRIGAÇÕES AFETAS À CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. IMPRECAÇÃO DE VÍCIOS DESCONFORME COM A REALIDADE. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Emergindo o acidente de consumo de vício de fabricação que tornara o produto durável – automóvel - impróprio ou inadequado para o uso na forma prometida pela fornecedora e almejada pelo seu destinatário final, vulnerando o princípio da qualidade incorporada pelo legislador de consumo, tanto a fabricante como a revendedora respondem solidariamente pelos defeitos e pelos efeitos que irradiaram de forma solidária (CDC, art. 18). 2. Atestado por prova técnica que os vícios que afetam o automóvel novo fornecido derivaram de defeito de fabricação, encerrando vício redibitório e de qualidade, a ausência de saneamento dos defeitos no trintídio legalmente assinalado enseja, a critério do consumidor adquirente, o direito de ter substituído o bem, ou, optando pela rescisão do contrato, obter a repetição do preço que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação (CDC, art 18, § 1o). 3. A opção pelo desfazimento do negócio motivado pelo vício oculto que afetara o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas da consumidora, enseja que o preço vertido seja devolvido na íntegra e sem nenhum abatimento a título de depreciação do bem, devidamente atualizado desde o desembolso, à medida em que, a par de o legislador de consumo não contemplar essa mitigação, soaria como verdadeira sanção imposta ao comprador por ter simplesmente materializado direito que lhe é resguardado diante do inadimplemento em que incidira o fornecedor, e, ademais, se não pudera fruir do produto na forma esperada e assegurada, a repetição integral do vertido é o consectário lógico do desfazimento do negócio. 4. Constatado o ilícito contratual derivado da falha havida na prestação dos serviços e a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária responsável pela venda do veículo, o dano material experimentado pela consumidora, traduzido no dispêndio que realizara com a sua locomoção e destinado a suprir suas necessidades, deve ser composto na exata dimensão do que vertera, pois, ante a desproporcional demora havida, não se afigura razoável que dela fosse exigido que ficasse desguarnecida de automóvel de uso particular e constante por largo espaço de tempo. 5. Aliada à frustração decorrente dos defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido, afetando a confiança e rotina da consumidora adquirente, a postura da concessionária e da fabricante de, ao invés, diante dos defeitos apresentados, saná-los com observância das salvaguardas assegurada pela garantia contratual, resistir em repará-los, preferindo imputá-los a mau uso como forma de ser eximidas de suas responsabilidades, obstando a fruição do automóvel por largo espaço de tempo, macula os direitos da personalidade da consumidora, pois lhe inocula descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido. 6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido. 7. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora. 8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelações conhecidas e desprovidas. Majorados os honorários advocatícios impostos às apelantes. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que, não havendo prova acerca da existência de vício e sendo o bem reparável sem ocasionar a sua desvalorização de mercado, não há que se falar em rescisão do contrato de compra e venda; b) artigos 182 e 884, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a determinação de restituição da quantia paga pelo veículo de forma integral, corrigida desde o desembolso e acrescida de juros desde a citação, ao argumento de que acarretará o enriquecimento sem causa da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 18 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “De mais a mais, deve ser salientado que, diversamente do alegado pelas apelantes, os vícios manifestados pelo veículo, que contava à época da aquisição com apenas 8 (oito) meses de uso, não podem ser considerados como aparentes e notórios, notadamente porque, ao ser instadas a efetuar o conserto, não identificaram nem solucionaram o problema a contento, tanto que os defeitos voltaram a se apresentar por mais vezes. Aferida, pois, a inadimplência em que incorreram as apelantes, restara resguardado à apelada o direito de reclamar a rescisão do negócio e a consequente repetição do que vertera em pagamento do preço convencionado, ressalvada a faculdade de optar pela substituição do automóvel. A título ilustrativo, deve ser assinalado que os defeitos que afligiam o automóvel provavelmente já coexistiam no momento em que fora consumado o negócio, tendo o laudo pericial, inclusive, ressaltado expressamente que não se pode atribuir o defeito constatado a mau uso do veículo, mas a um colapso por vício oculto ou redibitório em seu sistema de câmbio, consubstanciado em entrada de água na caixa, indicando, todavia, que havia três pontos possíveis de entrância, quais sejam, o respiro, a terminação do chicote elétrico ou o trocador de calor.” (ID Num. 12886877 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe a decisão colegiada no tocante ao suposto malferimento aos artigos 182 e 884, ambos do Código Civil, porquanto a decisão colegiada quanto à necessidade de restituição das partes ao estado em que se encontravam está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA, DANO MORAL E CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REPARO DO VÍCIO EM VEÍCULO ZERO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1o, DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. VALOR DO DANO MORAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, presença de dano moral e descumprimento do prazo legal para o conserto do veículo. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O entendimento do STJ é de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedente. 6. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, conforme disposto no art. 18, § 1o, do CDC, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional. Precedente. 7. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 8. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 9. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado da tese defendida no recurso especial. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1540388/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017